Tribunal: TJPA
Processo: 0002562-61.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002562-61.2020.8.14.0051

RECORRENTE: ENEWDO XAVIER DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0002562-61.2020.8.14.0051.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: SANTARÉM.

RECORRENTE: ENEWDO XAVIER DE SOUSA.

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROC. DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA
: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
§ 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA QUE O RECORRENTE POSSA SER IMPRONUNCIADO OU DESCLASSIFICADAS AS CONDUTAS QUE LHES ESTÃO SENDO ATRIBUÍDAS PARA A DE LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Verifica-se, ao compulsar o processo, a existência de indícios suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente. Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto à materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular. Aplicação do
in dubio pro societate
, devendo naquele órgão julgador ser sanada qualquer dúvida que existir em relação não só ao crime de homicídio, mas também a qualquer tese desclassificatória.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
ENEWDO XAVIER DE SOUSA
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia, de ID 14273121, de forma sintética,
que na data de 29/12/2019, por volta das 12h00min, na rua Sol Nascente, n°33, ocupação Vista Alegre do Juá, neste município, o denunciado ENEWDO XAVIER DE SOUSA, agindo com vontade livre e consciente, tentou matar, por razões torpes, EDIVANDO MENDES FURTADO, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como, atingiu SARA JANNE DE ANDRADE PEREIRA causando-lhe lesão corporal de natureza leve.

Após a devida instrução processual, o denunciado foi pronunciado como incurso, em tese, na tipificação constante no art. 121, § 2º, I e V, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais de
ID 14273207
, aduz a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, por inexistência de indícios de crime contra a vida. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação da conduta que lhe foi inicialmente atribuída para a de lesão corporal grave em relação a uma das vítimas e lesão corporal culposa em relação a outra vítima.

Em contrarrazões
, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 14273210), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise do mérito recursal.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA UMA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME CONTRA A VIDA.

Aduz a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, por inexistência de indícios de crime contra a vida. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação da conduta que lhe foi inicialmente atribuída para a de lesão corporal grave em relação a uma das vítimas e lesão corporal culposa em relação a outra vítima.

Pois bem, o Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do réu.

A materialidade foi evidenciada conforme Laudos de lesão corporal presente à ID 14273117, pág. 04 a 06 à ID 15070004.

Já quanto a autoria delitiva
, de certo há de se confirmar a existência de INDÍCIOS necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início,
verifica-se que a vítima,
EDIVANDO MENSDES FURTADO
, em seu depoimento em juízo, disse
que estava em sua casa tomando café quando o carro do réu para à frente do imóvel; que o ofendido foi olhar na porta da casa, momento em que o recorrente já vinha “varando” com uma faca na mão e conseguiu entrar na casa; que a vítima conseguiu correr para a porta dos fundos da casa, com a intenção de ir para a casa de sua sogra, onde poderia se defender melhor; que ainda ocorreu muita luta entre os sogros da vítima e o réu, mas o ofendido acabou deslizando e o réu conseguiu fura-lo; que

a esposa do depoente ainda tentou segurar o recorrente, mas este a feriu com o punhal e depois furou o depoente, fugindo em seguida em seu carro.

A outra vítima, SARA JANE DE ANDRADE PEREIRA, esclareceu em juízo, que
na data do corrido estava a depoente e seu marido, vitima também dos autos, tomando café em sua residência, momento em que o denunciado entrou no imóvel e, com isso, seu marido correu para a casa de sua mãe, que fica nos fundos do imóvel; que o acusado correu atras de seu marido e quando chegou à casa de sua mãe começou a bagunçar tudo lá, querendo pegar seu marido; que a depoente ainda tentou segurar o réu, mas acabou levando dois golpes perto de sua mão; que o recorrente começou a jogar todas as coisas da mãe da depoente e seu marido tentava se defender; que o réu empurrou a filha da depoente, de apenas três anos de idade, e esta quase bate com a cabeça; que foi nesse momento que o réu conseguiu pegar o marido da depoente no corredor da cozinha e furá-lo.

Pelo pouco que se evidenciou somente nesse depoimento, percebe-se de plano e claramente a existência de
INDÍCIOS mínimos
e necessários a embasar uma decisão de pronúncia do ora recorrente, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado que o denunciado foi ou não o autor do crime em questão, mas que indícios há e com eles existem dúvidas a serem sanadas, e o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo é o Tribunal do Júri, pois nesta fase impera o princípio
in dubio pro societate
, e não o princípio
in dubio pro reo
, não havendo, no momento, provas claras de que sobre a real intenção do acusado ao invadir a residência dos ofendidos, se o mesmo tinha a intenção apenas de lesionar o ofendido, sem que buscasse, com sua investida, a morte da vítima, não se podendo aqui absolver o recorrente, muito menos desclassificar as condutas que lhes foram atribuídas para qualquer outro delito, pois como dito antes, dúvida existe sobre a real intenção do denunciado ao invadir a residência das vítimas e agredi-las com uma faca em punho.

Assim, cabe ao Tribunal do Júri a análise de tudo o que foi e irá ser produzido nos autos para que se possa chegar a uma decisão justa, pois será o Júri Popular que irá analisar de forma mais severa as provas produzidas, e não esta Corte de Justiça,
já que diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, nada há a se retificar no
decisum
, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4.
Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias
(HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Assim, reafirmando o que acima foi dito, a pretendida desclassificação da conduta inicialmente atribuída ao recorrente para a de lesão corporal deve ser encaminhada para discussão perante o rito do Júri Popular, por ter esse acesso a todas as provas produzidas e outras que ainda serão, poderá dar um juízo de certeza maior quanto a possibilidade de se proceder ou não tal pretensão desclassificatória, e não esta Corte de Justiça, quando indícios veementes do crime de homicídio se fazem presentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024